Tribunal: TJDFT
Processo: 0031921-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0031921-85.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO APELADO: JASQUESON APARECIDO SOARES, FRANCO ALENCAR CASTRO D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10, todos do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, querendo, sobre eventual preclusão sobre a discussão referente à prescrição. Brasília, DF, em 09 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator